Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-73.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000576286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000505-73.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NOVASOC COMERCIAL LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1000505-73.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo -
VOTO No 29.028
2
VOTO No 29.028
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000505-73.2016.8.26.0014/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: NOVASOC COMERCIAL LTDA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão de fls. 596/610, que desproveu apelação tirada de sentença que
julgara procedente em parte embargos à execução fiscal.
Alega-se, em síntese, que o aresto embargado
padece de contradição e omissão. A contradição se daria entre a rejeição da
preliminar de cerceamento de defesa por desnecessidade de prova pericial, no início
do julgado, e o reconhecimento da aplicabilidade da Decisão Normativa CAT
01/2007, pois a prova técnica verificaria a efetiva industrialização em algumas das
atividades exercidas. A omissão, por seu turno, seria relativa ao argumento de que o
comerciante também faria jus ao aproveitamento integral da energia elétrica adquirida
sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão

Embargos de Declaração Cível no 1000505-73.2016.8.26.0014/50000 - São Paulo -
VOTO No 29.028
3
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte ou,
ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando, com
clareza e objetividade, as razões pela quais entendeu inútil a realização de prova
pericial para subsidiar a pretensão de aumentar o percentual de energia elétrica
reconhecido como apto a ensejar o creditamento de ICMS.
Por outro lado, inexiste omissão quanto ao
argumento de que o princípio da não cumulatividade e da isonomia obstam a
diferenciação de aproveitamento de crédito de ICMS incidente na aquisição de
energia elétrica entre o contribuinte comerciante e o contribuinte industrial: este foi o
primeiro tópico tratado pelo julgado, apontando o entendimento firmado pelas
Instâncias Superiores (fls. 599/603).
Inexiste,
portanto,
erro
material,
obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que há, na verdade, é
confronto entre o que ficou decidido no acórdão embargado e a tese sustentada pelo
embargante, mas aí o inconformismo manifestado se reveste de nítido caráter
infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de
declaração.
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator